Tribunal: TJES
Processo: 5003950-41.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003950-41.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CHRISTINA GRATZ LYRIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MERECIMENTO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SUPERIOR A 15 DIAS NO PERÍODO AVALIATIVO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 33, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.690/2024. DOENÇA NÃO ENQUADRADA NO ROL DE MOLÉSTIAS GRAVES ESPECIFICADAS NA LEI MUNICIPAL Nº 3.297/2010. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso Inominado nº 5003950-41.2025.8.08.0006

Recorrente: MARIA CHRISTINA GRATZ LYRIO

Recorrido: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Conforme estabelece o art. 33, inciso V, da Lei Municipal nº 4.690/2024, será desconsiderada do período para progressão a avaliação do servidor que gozar de licença para tratamento de saúde superior a 15 dias, exceto se decorrente de doenças graves, especificadas, por doença ocupacional e por acidente em serviço.

4 - No caso dos autos, restou incontroverso que a servidora se afastou por período superior ao limite legal. Ademais, a patologia apresentada (transtorno de ansiedade) não consta no rol taxativo de doenças graves definido pelo art. 17 da Lei Municipal nº 3.297/2010, o que afasta a aplicação da exceção legal.

5 - A Administração Pública é regida pelo Princípio da Legalidade Estrita, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar o rol de exceções criadas pelo legislador municipal para a concessão de vantagens funcionais, sob pena de indevida ingerência no mérito administrativo.

6 - Eventual entendimento administrativo anterior (Acórdão CPROGE 003/2015) não prevalece sobre a disciplina específica e posterior da Lei Municipal nº 4.690/2024, que regula estritamente os critérios para a progressão em comento.

7 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)